Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-38.2015.8.11.0027
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001240-38.2015.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA (CONSEG) - CNPJ: 20.783.458/0001-71 (RECORRIDO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONSEG - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS –
TRANSPORTE DE MADEIRA DOADA E JÁ VENDIDA
– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA NEGADA ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTORIDADE COATORA – ATO ILEGAL E ARBITRÁRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.O Conseg – Conselho Comunitário de Segurança Pública -

é uma instituição sem fins lucrativos e goza de imunidade tributária conforme previsão contida no artigo 150, VI, alínea “c” da Constituição Federal, logo, é ilegal e arbitrária a negativa da autoridade coatora em não conceder a nota fiscal avulsa a impetrante para o transporte de madeira doada e já vendida a outra empresa que é a destinatária final.

2. Segurança concedida e s
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
WILSON QUINTILIANO DA SILVA
, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar deferida.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

Os autos não foram encaminhados a Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que a Procuradoria de Justiça de primeiro grau já havia manifestado ausência de interesse público em manifestar nos autos, conforme id.
5712660.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
impetrou Mandado de Segurança com Pedido de Liminar em face do
GERENTE DA UNIDADE MUNICIPAL

QUE REPRESENTA A SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA WILSON QUINTILIANO DA SILVA.

Em síntese, o impetrante alegou que foi contemplada com algumas cargas de madeiras pelo Poder Judiciário e diante da necessidade de transportar a madeira doada e vendida, solicitou administrativamente a emissão de nota fiscal avulsa, porém, mesmo possuindo a imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal, tal pleito foi negado.

Notificada, a autoridade coatora informou nos autos o cumprimento da liminar as fls. 33. Juntou com a informação os documentos de fls. 34/40.

O Ministério Público manifestou-se nos autos informando desinteresse na causa (fls. 50/51).

O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para manifestar no feito, requerendo o que entender de direito, porém, deixou transcorrer
“in albis”
o prazo e não se manifestou, conforme certificado as fl 61.

Após, sobreveio a sentença, onde o magistrado c
oncedeu a segurança, uma vez que o impetrante possui imunidade tributária, vez que é contribuinte de direito de ICMS

e não de fato, pois o destinatário final é o comprador das madeiras, e

o impetrante está apenas transportando a madeira doada e vendida.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Como é de sabença, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por Habeas Corpus e Habeas Data (art. 1o da Lei no 12.016/90).

No caso em análise, ao que se depreende dos autos do Mandado de Segurança, o impetrante diz que mesmo possuindo imunidade tributária, a autoridade coatora negou a emissão da nota fiscal avulsa para o transporte de madeira doada e vendida.

De acordo com o artigo 150, inciso VI,

alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir impostos sobre

patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
fundações

sem fins lucrativos,
como se verifica da redação transcrita a seguir:

“Art.
150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado é União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisites da lei;

(...)

Assim, como se extrai da narrativa dos autos da
Mandamus,
o
CONSEG
é uma entidade de segurança pública sem fins lucrativos, sendo que, em 10/06/2015, foi contemplado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com a doação de madeiras serradas, totalizando 26.191 m3, ora avaliadas no importe de R$20.269.33 (vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), cujo feito originário TCO é o nr.835-02.2015.811.0027 – código nr.38459 da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, tudo conforme documentos em anexo nos autos originários.

Conforme as alegações do impetrante, mencionadas madeiras doadas, já foram alienadas a compradora B.A Comercio de Madeiras Ltda, nome fantasia (Paiol Madeiras), CNPJ no.00.443.435. 0002-91, localizada a Rua Goiânia

no.849, jardim Santa Marta, Rondonópolis/MT, cujo valor da venda foi no importe de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Portanto, considerando a necessidade de se transportar as mencionadas madeiras doadas e já vendidas, o impetrante solicitou a Sefaz/MT ,

através da Agência Fazendária em Itiquira, emissão de nota fiscal avulsa, com as imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal, cujo requerimento foi indeferido sob o argumento de que o impetrante não goza de imunidade, por ser contribuinte.

A negativa do impetrado em omitir a expedição da Nota Fiscal Avulsa sob o argumento de que o impetrante não goza de imunidade, por ser contribuinte, condicionando-o ao pagamento da tributação do ICMS, configura ato ilegal e arbitrário.

Logo, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, como é o caso dos autos, é indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de nota fiscal avulsa, observada a imunidade constitucionalmente assegurada.

Nesse sentido, muito bem decidiu o magistrado em sua sentença onde consignou
“
Como se sabe, a referida entidade CONSEG é uma instituição, sem fins lucrativos. Assim, conforme se vê no referido dispositivo, as instituições sem fins lucrativos, gozam da imunidade tributária. O parecer emitido pelo agente fazendário demonstra a ilegalidade da cobrança do tributo (ICMS) para o transporte da madeira doada ao impetrante até 0 consumidor final, violando, assim, o artigo 150, inciso VI, da Constituição

Federal de 1988, tendo em vista que o impetrante esta acobertado pela imunidade tributária, já que, in casu, é contribuinte de direito do ICMS, e não de fato, pois o destinatário final é o comprador das madeiras, razão pela qual, as alegações de que o impetrante não possui a referida imunidade não prospera.

A propósito, segue jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal:

“
DlREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLACAO REFLEXA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS

NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO e DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE.

A decisão agravada se apresenta em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política também se aplica ao ICMS. A luz da moldura fática

delineada no acórdão regional,
tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio lntermunicipal de Saúde da Microrregião de Ubá, a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF
. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 508072 AgR, Re|ator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25.09.2012, acórdão eletrônico DJE de 08.10.2012, publicado em 09.10.2012).

E, deste Tribunal de Justiça:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SESC – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO AOS PRECEITOS LEGAIS AUTORIZADORES – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO IMPROVIDO.

O SESC – Serviço Social do Comércio é uma entidade social sem fins lucrativos, e colabora com o Estado no desenvolvimento das atividades reguladas pelo Decreto Lei n.o 9.854/46, ou seja, de assistência social, com atuação nas áreas de nutrição, habitação, vestuário, saúde, educação, lazer, capacitação profissional e transporte.

Assim, goza de imunidade tributária conforme previsão contida no artigo 150, VI, alínea “c” da Constituição Federal, cominado com artigo 14 do CTN.
(N.U 0093860-92.2011.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2012, Publicado no DJE 30/08/2012).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
a conceder a segurança e consequentemente, considerar ilegal e arbitrário o ato da autoridade coatora em negar a emissão da nota fiscal avulsa a entidade sem fins lucrativos.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021